Tribunal: STF
Processo: HC 126311
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática considerada a gradação do crime imputado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA. A necessidade de proteger a ordem pública não decorre, em termos de custódia preventiva, do fato de imputar-se ao cidadão certa prática delituosa.